Tribunal: TJDFT
Processo: 0743994-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0743994-31.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: R. M. S. REPRESENTANTE LEGAL: PALOMA TAYNARA SIQUEIRA RAMOS AGRAVADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por R. M. S. contra decisão proferida pelo juízo da Vara Cível de Planaltina, nos autos do processo no 0712652-84.2024.8.07.0005, que indeferiu o pedido liminar (ID 211543871), nos seguintes termos: Anote-se intervenção do Ministério Público. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra, em que a parte autora pretende seja determinada à parte ré que promova a remoção da postagem constante do link https://www.instagram.com/ocorrencias_policiais?igsh=MTdxcTZmeXA3dHBnaw==, sob pena de multa. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, senão vejamos. O autor alega que a publicação feita pelo perfil denominado Ocorrências Policiais Planaltina DF está lhe causando danos colaterais, porquanto refere-se a seu genitor. Nesse aspecto, alega que a manutenção de tal publicação pode vir a acarretar atos de preconceito e bullying por parte da comunidade escolar, motivo que acarretou seu afastamento da escola que frequenta. Tais argumentos fundamentam o pedido de tutela urgência. Ressalta que a retirada da publicação é essencial para que possa voltar a frequentar a escola. Com efeito a Lei 12.965/2014, “Estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da Internet no Brasil”, denominada Marco Civil da Internet, dispõe a respeito da intimidade dos usuários no art. 10: “A guarda e a disponibilização dos registros de conexão e de acesso a aplicações de internet de que trata esta Lei, bem como de dados pessoais e do conteúdo de comunicações privadas, devem atender à preservação da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das partes direta ou indiretamente envolvidas.” A regra concernente ao sigilo contém exceção prevista no art. 22: “Art. 22. A parte interessada poderá, com o propósito de formar conjunto probatório em processo judicial cível ou penal, em caráter incidental ou autônomo, requerer ao juiz que ordene ao responsável pela guarda o fornecimento de registros de conexão ou de registros de acesso a aplicações de internet. Parágrafo único. Sem prejuízo dos demais requisitos legais, o requerimento deverá conter, sob pena de inadmissibilidade: I - fundados indícios da ocorrência do ilícito; II - justificativa motivada da utilidade dos registros solicitados para fins de investigação ou instrução probatória; e III - período ao qual se referem os registros.” Destacados os termos da lei que rege a matéria, verifico que o conteúdo da publicação apontada pelo autor não se caracteriza como ato ilícito, porquanto há apenas a notícia de que a pessoa apontada, genitor do autor, está sendo procurado. O fato é corroborado pela informação contida na petição inicial de que tal pessoa está em local incerto. Ademais, ao fazer consulta no sistema informatizado de consultas públicas, verifico a existência de vários processos criminais contra o genitor do requerente. A retirada de uma notícia de rede social informando que uma pessoa é procurada pode, em tese, dificultar sua localização, dependendo das circunstâncias. A divulgação de informações sobre pessoas procuradas pode auxiliar as autoridades ao aumentar a chance de denúncias ou informações fornecidas pelo público. Quando tais informações são amplamente compartilhadas em redes sociais, aumenta-se o alcance para que a pessoa seja reconhecida e localizada. Diante desses fatos, a notícia veiculada configura-se manifestação da liberdade de expressão, prevista no art. 220, da CF/88, pois há apenas informação sobre um fato ocorrido, dada a existência de processos contra tal pessoa, o que, ressalte-se sequer foi impugnado. Por outro lado, nos termos alegados, o autor não sofreu nenhum ato de preconceito, bullying ou qualquer outro, sendo que a ausência à escola resulta de receio da genitora, sem que tenha sido efetivado nenhum ato contra o autor. Ademais, o menor tem apenas três anos, não sendo próprio desta idade que os menores tenham ciência e acesso a notícias policiais. Ademais, Não é comum que crianças de três anos pratiquem bullying, pelo menos não no sentido tradicional do termo. Bullying envolve comportamentos intencionais, repetitivos e sistemáticos, voltados para causar sofrimento ou desconforto em outra pessoa, geralmente com uma dinâmica de poder desequilibrada. Crianças dessa idade ainda estão desenvolvendo suas habilidades sociais, emocionais e cognitivas, e muitas vezes não compreendem totalmente os conceitos de empatia e as consequências de seus atos. O que pode ocorrer, entretanto, são comportamentos agressivos ou de exclusão, que, nessa fase, são mais frequentemente resultado da imaturidade emocional, da dificuldade de comunicação ou de frustrações momentâneas, do que de uma intenção deliberada de prejudicar outra criança. Assim, não verifico que haja motivo para a retirada da publicação, em sede de cognição sumária. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Segundo a nova sistemática do CPC, não será aberto prazo para especificação de provas, tendo o autor a oportunidade de indicar suas provas na inicial e na réplica e o réu na contestação. Após a réplica o processo seguirá para a decisão saneadora. No agravo de instrumento (ID 210743493), a parte agravante pleiteia a concessão de tutela de urgência, sem a oitiva da parte adversa, para: I) O Recebimento da presente tutela de urgência em sua forma inaudita altera pars (liminar), uma vez que restaram, de forma incontroversa, a presença dos requisitos ensejadores, tanto da probabilidade do direito (artigo 5o, inciso X, da CF, art. 12 e 21 do CC e art. 17 da LGPD), bem como o perigo pela demora caso não seja concedida (requerente não poder voltar a estudar e frequentar a sociedade normalmente como tem feito, vez que será alvo de inevitável preconceito e bullying por parte de colegas, pais de colegas e a sociedade); ii) Requer a notificação do Instagram para retirar imediatamente a postagem constante no Link: https://www.instagram.com/ocorrencias_policiais?i gsh=MTdxcTZmeXA3dHBnaw== do ar, no prazo de 24 horas, sob pena diárias de R$1.000,00 (mil reais) ou valor em que Vossa Excelência achar mais cabível; Para tanto, afirma ser necessária a retirada da página porque não poderá estudar normalmente em razão da visão das outras pessoas sobre seu núcleo familiar. Afirma que sua professora viu a publicação e pode associar seu genitor com uma pessoa periculosa, não conseguindo mais sobreviver em sociedade. Preparo dispensado (ID 211009993, na origem). Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. Analisando os autos originários, o pedido de mérito consiste na retirada de postagem em rede social de seu genitor, colocado na situação de procurado pela Justiça em uma página. Afirma, representado pela sua genitora, que sofrerá constrangimentos e não poderá mais frequentar as aulas na creche. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, além do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos exatos termos do art. 300 do CPC. Na fase inicial da lide, o exame da situação fática exige cautela, pois ainda não se instaurou o contraditório e há carência de elementos consistentes, que permitam um provimento jurisdicional seguro. Embora sejam relevantes os argumentos lançados no agravo de instrumento, o agravante é criança e frequenta o maternal, não havendo qualquer prejuízo na convivência com seus pares no restrito círculo social de uma criança de três anos. Sobre a plausibilidade do direito, a inalienabilidade é um dos atributos do direito a personalidade e significa que os direitos de personalidade não podem ser vendidos, cedidos ou transferidos à outra pessoa, sendo inseparáveis da pessoa humana que os titulariza. Em linhas gerais, os danos morais são personalíssimos, pertencendo exclusivamente à pessoa lesada e se relacionando diretamente à dignidade e subjetividade do indivíduo afetado, envolvendo sua esfera íntima, emocional e psicológica. Essa característica não pode ser exercida por terceiros, nem mesmo por um filho. O dano moral alegado pode ser considerado como um dano em ricochete, que acontece quando a violação de direitos afeta terceiros que sofrem profundamente com o sofrimento da vítima, experimentando dor e angústia. Por isso, embora lamentável o preconceito com as pessoas que respondem processos, a existência ou não do sofrimento psíquico é matéria que demanda dilação probatória. Com relação ao fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, não restou suficientemente demonstrado que a criança sofrerá prejuízos diretos com a manutenção da postagem, sendo certo que a retirada de postagens do ar é medida excepcional. Ressalto que a cognição em sede de liminar em agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo de origem na decisão impugnada. Por isso, INDEFIRO a tutela de urgência. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Decisão datada e assinada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. CARLOS MARTINS Relator